Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIOMAR CERQUEIRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença, movida contra FÁBIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O agravante afirma que a decisão agravada negou seguimento ao cumprimento de sentença que tem por objeto o recebimento do remanescente de débito de responsabilidade do executado. Aduz que houve equívoco na planilha apresentada por seu advogado e que, após a destituição do advogado e feitas as devidas correções encontrou um valor maior. Afirma que, contudo, o magistrado a quo não concordou com a intimação do executado para manifestar-se sobre os novos cálculos e que há manifesta intenção do juízo em julgar extinto o processo em face de pagamento que ainda não ocorreu, em flagrante prejuízo de mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Requer a reforma da decisão agravada para que haja o devido o prosseguimento do feito. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. Analisando com cautela os autos de origem, vejo que a parte agravante já recorreu da decisão que negou o prosseguimento da execução pelo remanescente indicado pelo exequente, cujo recurso é o de no 0739903-92.2024.8.07.0000, distribuído em 20/09/2024 às 23h20. Ademais, este recurso fora distribuído na mesma data, porém às 23h46, ou seja, 26 minutos após o primeiro recurso distribuído. Verifica-se, ainda, que se trata de petição idêntica, contendo o mesmo pedido e referente à mesma decisão agravada. Trata-se, então, de evidente litispendência, situação que atrai a extinção recursal sem análise do mérito, segundo o artigo 485, V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ora, o reconhecimento da litispendência, por se tratar de questão de ordem pública, deve ser observada de ofício. Como já foi interposto recurso idêntico perante este órgão, faz-se necessário extinguir estes autos e aguardar o julgamento daquele agravo de instrumento para que não haja recursos idênticos tramitando. Diante desse contexto, verifica-se que não é possível conhecer do agravo de instrumento em razão de litispendência, nos termos do artigo 485, V, § 3o c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora